Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença afasta a alegação de que o depósito judicial foi realizado para pagamento do débito, dando azo à aplicação do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Com a análise do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso.